Tribunal: TJBA
Processo: 8019794-22.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019794-22.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA SANTOS DE SOUZA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILSON DOS SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS LEGAIS DE COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A parte autora, representada pela Defensoria Pública, alega nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal e pela não adoção das medidas legais para viabilizar sua comunicação, notadamente a intimação por edital, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa na hipótese em que não houve intimação pessoal da parte autora nem o esgotamento dos meios legais para viabilizá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia da parte por mais de 30 dias, bem como sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4.A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige o esgotamento de todos os meios legais de comunicação antes da decretação de extinção, inclusive a intimação por edital, quando frustrada a tentativa no endereço constante dos autos.

5.A ausência de intimação pessoal da parte autora, somada à ineficácia dos mandados expedidos e à ausência de intimação por edital, configura violação ao devido processo legal e nulidade da sentença por error in procedendo.

6.A atuação diligente da Defensoria Pública, com manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito e formulação de requerimentos processuais, afasta a configuração de abandono da causa.

7.A prerrogativa conferida à Defensoria Pública pelo art. 128, XI, da LC nº 80/1994, somada à sua conduta no processo, reforça a inexistência de inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo necessário o esgotamento dos meios legais de comunicação, inclusive a intimação por edital, quando frustradas as tentativas no endereço constante dos autos.

2.A manifestação da Defensoria Pública pelo prosseguimento do feito, com atuação diligente, afasta a presunção de abandono da causa.

3.A ausência de intimação pessoal da parte autora e o não esgotamento dos meios de comunicação configuram nulidade da sentença por
error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; LC nº 80/1994, art. 128, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; TJ-BA, Apelação nº 01191404520028050001, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.06.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 00011896820108170210, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 31.01.2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 0714323-71.2019.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 24.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8019794-22.2022.8.05.0150,
em que figura, como apelante,
D.G.P.D.S, representado pela genitora VANESSA SANTOS DE SOUZA PINHEIRO
, e apelados,
IVANILSON DOS SANTOS PEREIRA E TIAGO PINHEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça